Tribunal: TJPA
Processo: 0804536-70.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804536-70.2022.8.14.0006

APELANTE/APELADO: ROSIVALDO FERREIRA MAIA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NULIDADE PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBANTE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Ananindeua/PA, que condenou o réu pelo crime de ameaça (
art. 147 do Código Penal
), no contexto da
Lei Maria da Penha
(
Lei nº 11.340/06
), à pena de 01 mês e 10 dias de detenção, em regime inicial aberto, com suspensão condicional da pena pelo prazo de 02 anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber se, preliminarmente, há nulidade processual decorrente da nomeação de advogado dativo sem prévia intimação do réu; se a prova dos autos é suficiente para sustentar a condenação; bem como se a dosimetria da pena foi corretamente aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A nomeação de advogado dativo, em razão da ausência de defensor público na comarca, não configura nulidade processual, especialmente na ausência de demonstração de prejuízo concreto à defesa, conforme o princípio do
pas de nullité sans grief.

4. A palavra da vítima, corroborada por testemunha presencial e pela confissão do réu, é prova suficiente para sustentar a condenação pelo crime de ameaça no contexto de violência doméstica.

5. A dosimetria da pena foi parcialmente reformada, afastando-se a valoração negativa da culpabilidade por falta de fundamentação concreta, resultando na redução da pena-base para 01 mês de detenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida, para redimensionar a pena aplicada ao recorrente para 01 mês de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, mantendo-se a sentença nos demais termos.

Teses de julgamento:
1. "A nomeação de advogado dativo, em razão da ausência de defensor público na comarca, não gera nulidade processual na ausência de demonstração de prejuízo concreto à defesa. 2. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para sustentar a condenação em crimes de ameaça no contexto de violência doméstica. 3. A valoração negativa da culpabilidade deve ser fundamentada em elementos concretos distintos dos próprios elementos do tipo penal, sob pena de ser afastada na dosimetria da pena."

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e três dias e finalizada aos trinta dias do mês de setembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 23 de setembro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

ROSIVALDO FERREIRA MAIA
interpôs recurso de apelação, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Ananindeua/PA (ID 19017448), que o condenou como incurso no tipo penal descrito no art. 147, do Código Penal Brasileiro, c/c art. 7º, inciso II, da Lei n.º 11.340/06, à reprimenda de 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, suspensa, nos termos do art. 77 e incisos, do CPB, pelo prazo de 02 (dois) anos, mediante condições a serem designadas pelo Juízo da Execução Penal.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 19017305) que no dia 07 de novembro de 2021, por volta das 23h, o recorrente em epígrafe, prevalecendo-se das relações íntimas de afeto, ameaçou causar mal injusto e grave a sua mãe, já idosa, M. DO C. F. L. M.

Descreve a incoativa que, segundo relato da vítima, o apelante é dependente químico e ingere bebidas alcoólicas diariamente, oportunidade nas quais pratica contra ela diversos tipos de violência física, psíquica e verbal, com referência aos seguintes textuais:
“ZÉ BUCETA, FUDIDA, FILHA DA PUTA”!
Além disso, ameaçou tocar fogo na ofendida, e na casa com ela dentro.

Acrescenta que no dia dos fatos, novamente o réu ofendeu a vítima verbalmente, em razão dela ter solicitado que ele saísse de sua cama, para que ela pudesse dormir. Na ocasião, foi necessária, inclusive, a intervenção de sua filha para conter o réu.

Informa que, para evitar as ameaças e agressões, a vítima cedeu ao acusado uma casa atrás de sua própria residência. Entretanto, ainda assim, o réu invade a casa da vítima, ameaçar tocar fogo, além de humilhá-la e agredi-la psicologicamente e verbalmente. Em razão da situação, a vítima apresenta quadro de saúde bastante debilitado, com diversas doenças. O réu ainda a obrigada a cozinhar para ele, e, quando não se agrada do alimento, o joga fora.

Em
razões recursais
(ID 19017463), suscita a defesa a tese de nulidade processual diante da nomeação de advogada dativa para participar de audiência de instrução e julgamento, sem que o réu tenha sido previamente intimado para manifestar seu interesse em tal patrocínio.

No tocante ao mérito, pleiteia a defesa a reforma do édito condenatório, com a consequente absolvição do apelante por insuficiência de provas, bem como sob argumento de que não foi prometido mal injusto e verossímil à ofendida, o que torna a conduta atípica.

Outrossim, que seja fixada a pena-base no mínimo legal, em razão da avaliação inidônea da culpabilidade do apelante, própria do tipo penal.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 19017466), o Ministério Público de 1º Grau, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto, por entender que a decisão objurgada se baseou em sólidas provas acerca da ocorrência e autoria do crime imputado ao réu.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pelo
Procurador de Justiça Armando Brasil Teixeira
, opina pelo
conhecimento e parcial provimento
da apelação, para redimensionamento da pena estabelecida, de vez que fundamentada a culpabilidade do agente de maneira genérica e abstrata.

É o relatório. Sem revisão (pena de detenção – art. 610 do CPP).

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1.
PRELIMINAR
: Nulidade processual. Nomeação de defensor dativo.

Suscita a defesa a tese de nulidade processual diante da nomeação de advogada dativa para participar de audiência de instrução e julgamento, sem que o réu tenha sido previamente intimado para manifestar seu interesse em tal patrocínio.

Inobstante, a tese preliminar não há de ser acolhida.

Ao tratar acerca da
vexata quaestio
, pontuou o Magistrado sentenciante:

“Em que pese se tratar de réu assistido pela Defensoria Pública desde a resposta à acusação, nos termos da fundamentação do despacho que designou defensor dativo, o órgão (Defensoria Pública) não se encontra suficientemente aparelhado na comarca de Ananindeua/PA para suprir a ausência da defensora titular em suas férias e licenças em geral. Ressalto, inclusive, o ocorrido no ano passado, em que a Defensora Pública que atua na vara precisou se afastar por longo período para licença maternidade e, não fosse a nomeação de dativos os prejuízos seriam irreparáveis ao jurisdicionado desta vara de violência doméstica e familiar, que possui um acervo total próximo de 5.000 processos que versam sobre grave violação de direitos humanos das mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, com uma pauta de audiência bastante extensa.

Por estas razões, não mereceu acolhida o pedido de redesignação das audiências de réu solto designadas para o período de 16/08/2023 a 21/09/2023, estimada em cerca de 100 (cem) audiências, tendo sido nomeada para os atos advogada atuante na procuradoria geral deste município de Ananindeua/PA, cuja atuação não mereceu nenhum descrédito em sua conduta no período em que desenvolveu suas atividades na vara.

Ademais, a Defesa não demonstrou a existência de prejuízo concreto ao Acusado, indicando ‘eventual linha de defesa diversa que poderia ter sido adotada, caso tivesse atuado no ato guerreado, em substituição à Advogada dativa, ou de que forma a renovação dos atos processuais poderia beneficiar’ o Réu.”

Dessarte, a fundamentação empregada pelo Magistrado primevo justifica a nomeação de advogados dativos devido à ausência de defensor públicos suficientes na Comarca de Ananindeua. Ademais, o indeferimento do pedido de redesignação das audiências foi fundamentado na ausência de demonstração de prejuízo concreto ao réu, também não esclarecidos pela defesa neste âmbito recursal.

Com efeito, para que haja a anulação de um ato processual ou a redesignação de audiências, o réu deve demonstrar claramente como a nomeação de um defensor dativo prejudicou sua defesa, em conformidade com o princípio do
pas de nullité sans grief
, nos termos da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

Portanto, a nomeação de um defensor dativo não pode, por si só, ser considerada prejudicial se o advogado nomeado cumpriu adequadamente sua função. Como bem salientado pelo Juízo no caso, a advogada dativa desempenhou suas atividades de forma satisfatória e tecnicamente adequada, sem que houvesse descrédito em sua conduta.

Nesse cenário, a decisão de não redesignar as audiências ressoa legalmente amparada, considerando a insuficiência de recursos na Defensoria Pública da comarca e a ausência de prejuízo concreto demonstrado pelo réu.

Nessa linha de intelecção:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE DEFENSOR PÚBLICO. DESIGNAÇÃO DE ADVOGADO DATIVO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO ATO JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Hipótese em que não houve desídia ou negligência do defensor plantonista, havendo, na verdade, justo motivo para a nomeação do defensor dativo.

2. A declaração de nulidade de um ato processual deve ser precedida de demonstração de efetivo prejuízo à parte, o que não ocorreu na hipótese. "No moderno sistema processual penal, eventual alegação de nulidade, ainda que absoluta, deve vir acompanhada da demonstração do efetivo prejuízo. Não se proclama uma nulidade sem que se tenha verificado prejuízo concreto à parte, sob pena de a forma superar a essência. Vigora, portanto, o princípio pas de nulitté sans grief, a teor do que dispõe o art. 563 do CPP. Na hipótese, não houve insurgência defensiva oportuna nem indicação de prejuízo concreto, motivo pelo qual não há se falar em nulidade." (AgRg no HC n. 771.539/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022).

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no RMS n. 71.142/AL, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.)”

Assim,
rejeito a preliminar
suscitada.

2.
MÉRITO
:

2.1. Do pleito absolutório. Insuficiência de provas:

Reside o pleito defensivo na pretensa reforma do édito condenatório, com a consequente absolvição do apelante por insuficiência de prova, bem como sob argumento de que não foi prometido mal injusto e verossímil à ofendida, o que torna a conduta atípica.

Improcedente a irresignação defensiva.

Ab initio
, cumpre ressaltar que tanto a
materialidade

quanto a autoria delitiva
revelam-se indenes de dúvidas, lastreadas na narrativa lógica e coesa dos fatos apresentada pela ofendida, cujas declarações não se encontram isoladas nos autos, como pretende fazer crer a defesa, mas se mostram em perfeita consonância com
demais elementos de convicção contidos no processos
vejamos:

Em juízo, a vítima
M. DO C. F. L. M.,
não divergindo de seu relato apresentado na seara investigativa, afirma que
“No dia dos fatos, ele disse que iria tacar fogo na casa, pois tinha uma mulher que era um inferno na vida dele. É verdade que ele a humilhava, as filhas tomaram a frente e denunciaram. O acusado agredia a mulher e ela se metia. O acusado dizia que a casa era dele e chamava palavrões, como: “zé buceta”, “caralho”. (...) O acusado fazia acompanhamento no CAPS e tomava remédios, mas parou. O acusado continua bebendo, mas está mais agressivo. O acusado não a agrediu, só ameaçou tacar fogo na casa”.

Em absoluta convergência, reside o relato da testemunha
Rosicleia Ferreira
, a qual, em audiência de instrução, confirma as ameaças perpetrada pelo réu à vítima, às quais, inclusive, presenciou. Acrescenta que, no dia dos fatos, o réu disse que iria “tacar fogo” na residência. Além disso, ele proferia palavrões e as desrespeitava.

O apelante
Rosivaldo Ferreira Maia,
por seu turno, ao exercer a sua autodefesa, confessa ter dito que iria “botar fogo” na casa da vítima e que, na ocasião, estava embriagado.

É importante salientar que em delitos como este a palavra da vítima tem especial relevância para o deslinde do feito, uma vez que dificilmente eles são presenciados por mais pessoas, de modo que a ausência de testemunhas não impede o juízo condenatório. Não é este, todavia, o caso dos autos, donde se extrai que a palavra da vítima restou sobejamente confirmada pela prova oral construída, notadamente, pelo depoimento da testemunha
Rosicleia Ferreira,
que presenciou as ameaças proferidas; bem como a própria
confissão do recorrente
.

Dessarte, o delito de ameaça configura espécie de crime contra a liberdade individual, sendo a manifestação idônea da intenção de causar a alguém um mal. A conduta deve ser capaz de intimidar, devendo o mal anunciado ser injusto e grave. Por outro lado, tratando-se de crime de execução livre, pode ser praticado mediante palavra, escrito, gesto ou qualquer outro meio simbólico.

Com efeito, tenho que o conjunto probatório se mostra apto a condenar o acusado pela prática do crime de ameaça, pois há nos autos relatos sólidos e coesos acerca da
ameaças empreendidas pelo recorrente, que, de fato, surtiram efeito atemorizante à ofendida, bem como acentuado constrangimento e intimidação, notadamente em virtude do histórico conturbado familiar, envolvendo rotina de agressões de toda a espécie por parte do réu contra sua própria genitora.

O temor da vítima restou evidenciado, tanto que necessitou recorrer à ajuda das autoridades policial e judicial para fazer cessar a conduta do acusado, pois se sentia sob intensa ameaça psicológica, bem como receava por sua integridade física já anteriormente violada, consoante seu relato nos autos.

Se a vítima se socorreu da Justiça, procurando as providências legais, é porque, de fato, não mais suportava as ameaças a que era submetida, pelo que a manutenção do decreto condenatório é medida que se impõe.

Colho jurisprudência a esse respeito:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL - CP. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155, 156 E 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES QUE ENVOLVEM A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. "Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade. Incidência da Súmula n. 83 do STJ" (AgRg no AREsp n. 2.206.639/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024).

2. A condenação do agravante ficou justificada na palavra da vítima, no depoimento da mãe da vítima, nas capturas de tela do aplicativo de mensagem do WhatsApp e na existência de medida protetiva de urgência. Assim, o pleito absolutório esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ.

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.462.460/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 6/6/2024.)”

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE AMEAÇA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.

1. É pacífico na jurisprudência desta Corte Superior que a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos contidos nos autos, possui relevante valor em termos de provas, sobretudo no tocante aos crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher.

2. Na espécie, o recorrente foi condenado pelo crime de ameaça praticado contra a ex-esposa, sendo que o Tribunal a quo demonstrou haver provas suficientes para lastrear o édito condenatório, notadamente as declarações da vítima e da testemunha, colhidas na fase inquisitorial e confirmadas em juízo, sob o crivo do contraditório.

(...)

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.262.678/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023.)”

Assim, a decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o Juiz
a quo
formado o seu convencimento pela livre apreciação das provas do caderno processual, respeitando o princípio da persuasão racional, deve ser mantida a condenação do apelante.

2. Da dosimetria da pena:

Pretende a defesa seja fixada a pena-base no mínimo legal, em razão da avaliação inidônea da culpabilidade do apelante, própria do tipo penal.

A sentença vergastada, na parte atinente à dosimetria da pena, encontra-se assim exarada:

“Dosimetria da pena.

Culpabilidade exacerbada, possuindo alto de censurabilidade a conduta praticada pelo acusado. revelando intensidade de dolo acima da média.
Os antecedentes criminais devem ser considerados favoráveis, pois nos autos não há registro de condenação criminal transitado em julgado, prevalecendo a presunção de inocência. Conduta social que deve ser considerada favorável, haja vista a insuficiência de dados (princípio do in dubio pro reo). Personalidade reputada favorável, haja vista a insuficiência de dados (princípio do in dubio pro reo). O motivo do crime deve ser considerado favorável ao denunciado, haja vista que não foi identificada outra motivação da inerente ao tipo penal. As circunstâncias do delito são favoráveis ao imputado, pois nos autos não há prova de que este agiu com frieza e insensibilidade acima da média. Quanto às consequências do delito em relação à vítima, deve ser considerada favorável, haja vista não constar nos autos quaisquer consequências a não ser os inerentes ao tipo penal. A vítima não contribuiu para a realização da conduta ilícita, sendo a valoração neutra, conforme precedentes reiterados do STJ.

Desta feita, tendo em vista a existência de uma circunstância desfavorável, fixo a pena base em
01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção.

No caso concreto, verifico a presença da agravante do art. 61, II, alínea F, do CP, haja vista ter sido a infração cometida no contexto de violência doméstica contra a mulher, em relação íntima de afeto.
Assim, reconheço a agravante, e agravo a pena em 10 dias.

Presente a
atenuante da confissão
,
reduzo a sanção em 10 (dez) dias, TORNANDO-A DEFINITIVA EM 01 (UM) MÊS) E 10 (DEZ) DIAS DE DETENÇÃO,
à míngua da existência de outras causas majorantes ou minorantes a influenciarem na fixação da reprimenda.

Levando em consideração a pena aplicada 01 mês e 10 dias de detenção, e não ser o réu reincidente, com fundamento no art. 33, § 2º, c do CP, fixo o regime aberto para início do cumprimento da pena, a partir do trânsito em julgado da presente sentença.

SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE: No caso em questão, é inadmissível a substituição das penas privativas de liberdade por pena restritiva de direito, conforme óbice do artigo 44, inciso I, do Código Penal, eis que o crime foi perpetrado mediante violência/grave ameaça.

SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA: De outra banda, o acusado tem o direito público subjetivo à suspensão da pena, nos termos do art. 77 e incisos, do Código Penal, de forma que concedo ao réu o benefício da suspensão da pena pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante o cumprimento das condições (art. 78, do Código Penal) a serem impostas em audiência admonitória na fase de execução penal.”

Com razão à defesa neste ponto.

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base do recorrente em
01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção
,
por considerar desfavoráveis apenas a
culpabilidade
.

Ponderou, no entanto, justificativa absolutamente genérica e abstrata ao mencionar o alto grau de censurabilidade da conduta perpetrada, com intensidade de dolo acima da média, sem maiores esclarecimentos acerca de tal assertiva.

É cediço que a graduação do dolo ou culpa constitui fator idôneo a ser sopesado no exame da
culpabilidade
do agente. Ao juiz, contudo, é dada a tarefa de indicar elementos concretamente aferíveis e distintos dos elementos do tipo penal, que deem suporte à sua valoração negativa. Inclusive, a este respeito, dispõe a súmula nº 19/TJPA:
“Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa”.

Na hipótese em comento, vislumbra-se que não agiu com acerto o Juízo sentenciante ao ter por negativa a avaliação de tal critério, pois, no caso concreto, após análise pormenorizada do
modus operandi
da conduta, extrai-se que a culpabilidade do réu
não

se sobrepõe
ao que
normalmente
se verifica em fatos similares.

Assim, passo ao
REDIMENSIONAMENTO DA PENA
:

Na
primeira etapa
da dosimetria, em virtude da inexistência de vetorial desfavorável, atribuo ao réu a
pena basilar de 01 (um) mês de detenção.

Na
segunda etapa
, mantenho a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante do art. 61, II, “f”, do CPB, e estabilizo a reprimenda no
quantum
basilar.

Na
terceira etapa
, à míngua de causas modificativas de pena, fixo ao recorrente a sanação DEFINITIVA e CONCRETA de
01 (um) mês de detenção
, a ser cumprida em regime inicial
aberto
.

Mantenho a concessão do
sursis
, nos termos do art. 77, do CPB.

Pelo exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe dou parcial provimento
, para redimensionar a reprimenda aplicada ao recorrente a
01 (um) mês de detenção
, a ser cumprida em regime inicial
aberto
, mantendo-se a sentença objurgada em todos os seus demais termos.

É o voto.

Belém/PA, 23 de setembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 01/10/2024